Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-02.2016.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001535-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES - CPF: 894.434.201-63 (APELANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), G. V. S. F. D. L. (APELANTE), KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES - CPF: 894.434.201-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDESIO MARTINS DA SILVA - CPF: 345.822.741-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL – BUEIRO ABERTO SEM TAMPA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ELEMENTOS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ao se adotar a conclusão de que a existência de avarias nas vias públicas seja causa imediata de acidentes de trânsito, irrefletida seria a responsabilização dos entes públicos por quaisquer incidentes operados na sua circunscrição viária.

2.

Necessidade de sopesamento as circunstâncias do caso concreto.

3.

Ausência de comprovação dos elementos essenciais a ensejar a configuração da responsabilidade civil do Estado.

4.

Recurso conhecido e não provido.

5.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível

interposto por GIULLIANO VITOR SOARES FERREIRA DE LIMA
e OUTRO em face de sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos
Ação de Indenização
, julgou improcedente os pedidos iniciais por ausência de comprovação dos elementos essenciais a configurar a responsabilidade civil do Município.

A ação originária é indenizatória na qual o autor, menor impúbere, fundamenta seu pleito devido a acidente de bicicleta em razão de bueiro aberto, sem tampa, vindo a sofrer sequelas dentárias.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor do apelado e a reforma da sentença, devolvendo toda a matéria fático-jurídica a justificar a responsabilização do Município pelo evento danoso sofrido pelo infante, com sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Postula, pois, pelo provimento do recurso.

Tempestividade certificada no id. 78049470.

Contrarrazões no id. 78049473 pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 89445466, opina pelo parcial não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por entender ausente comprovação da responsabilidade civil do apelado na hipótese.

Revelia.

Em suas razões, postula pela aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do requerido-apelado, ante a ausência de apresentação da defesa no prazo legal, consoante certidão de id. 78049454.

A tese não vinga.

Em se tratando de Fazenda Pública, não se aplicam os efeitos da revelia, uma vez que os direitos da Fazenda são indisponíveis, incidindo, portanto, a regra do art. 345, II, do CPC/15. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL
– ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. 1. Em se tratando de fazenda pública, não se aplicam os efeitos da revelia, uma vez que os direitos da fazenda são indisponíveis, incidindo, portanto, a regra do art. 345, II, do CPC/15. 2. Argumento de presunção de veracidade da certidão de dívida ativa, regularidade da CDA e do auto de infração que constituiu o crédito executado, ausência de desconstituição da presunção e prosseguimento da execução pelo valor inicial da CDA. Matérias não que foram objeto de discussão nos Embargos à Execução Fiscal. O Embargante, ora Apelado, discutiu na referida ação apenas e tão somente o valor da multa, inexistência de motivação e necessidade de minoração desta em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. 4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública. (Ap 101442/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

(TJ-MT - APL: 002282442201581100021014422017 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 18/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/09/2018) (grifou-se).

Responsabilidade Civil do Município

Os apelantes devolvem toda a matéria, a fim de que os pedidos indenizatórios iniciais sejam julgado totalmente procedentes.

Colhem-se trechos da sentença recorrida:

“Vistos,

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais movida por GIULLIANO VITOR SOARES FERREIRA DE LIMA, menor, representado por sua genitora, KELLIS ANDREIA CECILIA DA SILVA SOARES em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, que no ano de 2012 o menor, com 6 anos de idade, sofreu acidente de bicicleta devido um bueiro aberto sem tampa, responsabilidade do Município de Várzea Grande.

Ao final pugnou pela procedência da ação com a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, bem como indenização por danos materiais. Juntou documentos.

Citado, o requerido não apresentou contestação.

Alegações finais do autor em ID: 19085816 e do Réu em ID: 20153626.

É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

(...)

No caso concreto, observo que a parte Requerente trouxe aos autos, como prova, o boletim de ocorrência do dia 22/12/2012, bem como um laudo pericial de lesão corporal, onde ficou caracterizado que houve escoriações e a ausência de um dente em arcada dentária superior.
No entanto, não visualizei o ato ilícito do ente requerido, não restou configurado a coexistência dos requisitos que ensejam em responsabilidade civil do ente público, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre o evento e o resultado.

Além do mais, embora na petição inicial a requerente busca a indenização por danos materiais, esta não apresentou nenhuma comprovação dos gastos que obteve com o tratamento necessário para o seu estado físico
.

Logo, não extraio do conjunto probatório dos autos elementos que me permitam acolher a pretensão deduzida na inicial.

Trata-se, assim, de uma casualidade inevitável, apesar de que, é um fato lastimável, inexisti provas que justifiquem a responsabilização do Requerido.

Isso porque, a responsabilidade civil, mesmo em sua vertente objetiva, não dispensa a comprovação da prática da conduta causadora do dano e do nexo de causalidade entre ela e os prejuízos materiais e imateriais suportados.

(...)

Das provas insertas aos autos não é possível confirmar a tese da parte autora, haja vista o Boletim de Ocorrência é prova unilateral, não podendo ser soberano a confirmação dos fatos alegados pela parte requerente.

Embora a situação descrita seja lamentável, por si só não caracteriza a responsabilidade civil objetiva por parte do Requerido. Faz-se necessário provas de que houve ato ilícito e nexo causal, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em face da gratuidade de justiça deferida, observado o art.
98
,
§ 3º
do CPC.

Após o trânsito em julgado, nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.

(id n. 78049468) (grifou-se)

A controvérsia de mérito cinge-se em examinar a presença ou não da responsabilidade civil do Estado (Município de Várzea Grande/MT), em decorrência do evento danoso sofrido pelo primeiro apelante, em acidente em via pública municipal, no qual caiu em
bueiro aberto sem tampa e veio a perder um dente
.

Muito embora argumentem os apelantes que resta provado que
“os prepostos da apelada agiram com imprudência e negligencia”
, não se desincumbem de anunciar qual a conduta praticada pelo ente público na dinâmica dos fatos. Alegam apenas que o menor caiu em um bueiro e sofreu lesões em decorrência. Não se sabe se a imputação decorre de ato comisso dos supostos prepostos ou de omissão na prestação de algum serviço público, por exemplo.

Não obstante as discussões existentes sobre a natureza da responsabilização, a atrair a responsabilidade objetiva ou subjetiva, no presente caso, a definição se mostra influente ante ao quadro probatório, que revela, também, a ausência dos demais elementos essenciais à configuração da responsabilidade civil do Estado.

“(...)
Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano
” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Para além da dúvida quanto à conduta praticada, não há comprovação nos autos a respeito do liame causal entre a suposta ação/omissão e a conduta.

Consta dos autos, enquanto elementos probatórios, tão somente Boletim de Ocorrência

e laudo pericial referente à lesão sofrida, que não se mostram suficientes a comprovar que o dano sofrido pelo autor-apelante tenha decorrido da atuação do ente público. Não há prova documental, ainda que particular, que mostre o local do acidente, para se verificar a ausência de sinalização, a existência de provas testemunhais a narrar o fato ocorrido. Enfim, há um vácuo probatório, nesse sentido, o que induz à não comprovação da conduta.

Nota-se, portanto, a ausência de comprovação não só da conduta, como também do nexo de causalidade e, eventualmente, se conduta omissiva, do dolo ou da culpa do Município.

Há, evidentemente, de se sopesar as circunstâncias do caso concreto.

In casu
, inoperante qualquer elo de necessariedade entre causa e efeito na hipótese.

Sem embargo à fatalidade da circunstância, é de se ter em vista que o quadro fático-probatório indica a ausência dos elementos configuradores da responsabilidade civil do Estado, motivo por que não há falar em condenação do município apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo a manutenção da sentença medida impositiva.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
e mantenho a sentença por seus próprios termos.

Considerando a causalidade recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), mantendo, contudo, a suspensão de exigibilidade fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022